Tribunal: TJPA
Processo: 0806797-55.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4310 - Fiança
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806797-55.2024.8.14.0000

PACIENTE: ABINAAM NASCIMENTO DOS SANTOS

IMPETRANTE: ADRIELLE LEANDRO DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA COMARCA DE CHAVES

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.

PROCESSO Nº 0806797-55.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: WILLER AGUIAR PENA, OAB-AP Nº 3.537; ADRIELLE LEANDRO DA SILVA, OAB-AP Nº 5.372.

PACIENTE: ABINAAM NASCIMENTO DOS SANTOS.

IMPETRADO: M.M. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves-PA.

Processo originário nº 0800125-80.2024.8.14.0016.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA
.

RELATOR:

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO
, COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR. LESÃO CORPORAL. ART. 129,
CAPUT
DO CP. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. NO VALOR DE DEZ SALÁRIOS-MÍNIMOS. DESPROPORCIONALIDADE. LIMINAR DEFERIDA. ISENÇÃO PAGAMENTO FIANÇA. SUFICIÊNCIA.
ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA. UNÂNIME.

1. A
homologação da prisão em flagrante do paciente se funda na suposta prática do crime de Lesão Corporal.
A motivação do crime não denota periculosidade exacerbada do paciente, o que motivou a concessão de liberdade provisória mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de dez salários-mínimos.

2.
Existe informação nos autos de que o paciente trabalha como diarista, o que é indicativo de hipossuficiência financeira a impossibilitar o pagamento da fiança arbitrada no valor fixado, comprometendo sua subsistência, revelando constrangimento ilegal a manutenção da prisão unicamente em razão da impossibilidade de adimplemento
.

3.
Portanto, é patente o constrangimento ilegal na hipótese, devendo ser concedida a ordem, ratificando a liminar anteriormente deferida, mantendo-se, contudo, as cautelares alternativas à prisão estipuladas pelo juízo de origem.

4. Ordem conhecida e concedida
,
para ratificar a medida liminar anteriormente deferida.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer do
writ
e, no mérito, conceder a ordem nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 12 dias do mês de setembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente

ABINAAM NASCIMENTO DOS SANTOS
, já qualificado nos autos (ID

19227203), com prisão em flagrante homologada e convertida em liberdade provisória, com fiança arbitrada inicialmente em 10 (dez) salários-mínimos, em 21/04/2024, em decorrência da imputação que lhe está sendo feita pela suposta prática do crime previsto no artigo
art. 129,
caput
do Código Penal (Lesão Corporal Leve)
, conforme consta na impetração.

Apontam como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Chaves-PA.

Alegam, em resumo, que o coato está sofrendo constrangimento ilegal, por hipossuficiência financeira para pagamento da fiança arbitrada; desproporcionalidade do valor da fiança, ilegalidade da prisão cautelar condicionada a fiança exorbitante; ausência de defesa técnica na audiência de custódia.

Em liminar e no mérito, vêm a requerer a isenção do pagamento da fiança, a revogação da prisão preventiva e a expedição de Alvará de Soltura.
Juntam documentos.

A liminar foi deferida e na mesma decisão
solicitadas informações à autoridade coatora, seguido do encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça para exame e parecer
(ID 19295689).

Informações prestadas pela apontada autoridade coatora (ID 19319214).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
na condição de
custos legis,
manifesta-se pelo conhecimento e concessão da ordem, confirmando a liminar anteriormente deferida (ID 19345634).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise da Ação Constitucional.

Entendo que a liminar deve ser ratificada, concedendo a ordem da impetração
,
ante o manifesto constrangimento ilegal, uma vez que, no caso, a prisão preventiva se mostra inadequada e desproporcional.

Explico melhor.

No caso dos autos, a prisão em flagrante delito foi homologada e concedida a
liberdade provisória do paciente condicionada ao pagamento de fiança arbitrada inicialmente em 10 (dez) salários-mínimos, em 21/04/2024
, nos seguintes termos (ID 19227206, nos pontos de interesse):

“(...) DECISÃO

Recebi hoje.

O Delegado de Polícia Civil informa a este Juízo a prisão em flagrante de CLEBSON PINHEIRO DOS SANTOS, GEDIAL LEANDRO BONIFÁCIO e ABINAAM NASCIMENTO DOS SANTOS pela prática do crime previsto no artigo 129, caput, do Código Penal Brasileiro (CPB). Foram ouvidos no respectivo auto, na sequência legal, condutor, testemunhas e conduzidos, estando o instrumento assinado por todos. Constam do auto as advertências legais, tendo sido observada a exigência constitucional para o caso. É o breve relatório. Decido. (...).

In casu, tenho que a situação era de flagrante, sendo a hipótese adequada ao artigo 302, inciso II, do Código de Processo Penal. A prisão foi efetuada legalmente, inexistindo vícios formais ou materiais que venham a maculá-la, razão pela qual HOMOLOGO o Auto de Prisão em Flagrante.

Passo à verificação da necessidade de manutenção da prisão cautelar.

(...)

Com efeito, estando, em tese, o delito ao abrigo da possibilidade de liberdade com fiança, na esteira do art. 326 do CPP, ARBITRO a fiança no valor de 10 (dez) salários mínimos para cada flagranteado. Afora isso, cumulada à fiança, pelo permissivo legal do art. 319, §4º do CPB, imponho aos nacionais CLEBSON PINHEIRO DOS SANTOS, GEDIAL LEANDRO BONIFÁCIO e ABINAAM NASCIMENTO DOS SANTOS assim que recolhida, as seguintes medidas cautelares: (...).

Como se vê, a homologação da prisão em flagrante do paciente se funda na prática, em tese, do crime de Lesão Corporal.
Entretanto, a motivação não denota a periculosidade exacerbada do coato, razão pelo qual o juízo primevo concedeu a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança
no valor correspondente a 10 (dez) salários-mínimos, além da imposição de outras medidas cautelares diversas da segregação.

Nesta Instância Superior, o
writ
veio acompanhado do termo da audiência de custódia, na qual declarou o paciente que trabalha como diarista, situação indicativa de sua baixa condição econômica, e, por conseguinte, de sua impossibilidade, ao menos temporária, de arcar com o pagamento da fiança arbitrada, em valor alto considerando suas condições financeiras de modo a comprometer sua subsistência, pelo que se conclui que constitui constrangimento ilegal a manutenção do coato encarcerado, unicamente, em razão de sua impossibilidade de adimplir o pagamento da fiança.

Nesse sentido, verbis:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. SITUAÇÃO ECONÔMICA DO RÉU. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O STJ consolidou o posicionamento de que, não havendo demonstração da presença dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, autorizadores da custódia preventiva, configura-se constrangimento ilegal a manutenção da prisão do paciente com base unicamente no não pagamento da fiança arbitrada. 2. Na espécie, há ilegalidade na concessão da liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 2.000,00, porquanto se trata de pessoa assistida pela Defensoria Pública e mantida presa desde 14/3/2020, indicativos da ausência de condições financeiras para atendimento da medida imposta em primeiro grau. 3. "O tempo decorrido desde o arbitramento da fiança, não obstante a soltura condicional deferida, sinaliza a impossibilidade de o preso arcar com a quantia estipulada, bem como a sua hipossuficiência, sobretudo na hipótese de pessoa cuja defesa está sendo patrocinada pela Defensoria Pública, como ocorre no caso destes autos" (STJ, HC n. 547.948/DF, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJ 6/2/2020). 4. Agravo regimental não provido.”

(STJ, AgRg no HC 583.258 / MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 27/10/2020) (grifo nosso)

“HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO E CONTRABANDO. CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE O PAGAMENTO DE FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE ADIMPLEMENTO. AFASTAMENTO. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA. (...). 2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência de não cabimento de habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), tal como se verifica na espécie. Isso porque o paciente, ao que tudo indica, permaneceu custodiado mesmo após a decisão concessiva da liberdade provisória, em virtude de não ter condições de adimplir com o valor arbitrado a título de fiança (R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais), o que evidencia o inequívoco constrangimento ilegal a ele ocasionado. 3. Ordem concedida para afastar a fiança imposta pelas instâncias ordinárias como condição para a soltura do paciente.”

(STJ, 543.010 / PR, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 11/02/2020).

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR – crime de lesão corporal no âmbito doméstico e violação à medida protetiva de urgência – 1) PEDIDO DE ISENÇÃO DA FIANÇA ARBITRADA PARA CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA – ORDEM CONCEDIDA EM SEDE LIMINAR – estando demonstrada a situação de hipossuficiência econômica do paciente, não pode tal fato obstar sua liberação, sendo mister a ratificação da liminar concedida para isenção da exigência do pagamento de fiança, nos termos do referido decisum, sem prejuízo da manutenção das medidas cautelares alternativas à prisão estipuladas pelo juízo de origem – WRIT CONHECIDO E CONCEDIDA A ORDEM, CONFIRMANDO-SE A LIMINAR PARA ISENÇÃO DA EXIGÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE FIANÇA PARA LIBERAÇÃO DO PACIENTE JOAO PAULO GOMES DE SOUSA - DECISÃO UNÂNIME.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0808709-58.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 18/10/2022, Seção de Direito Penal).

Importante frisar, que o coato estava segregado há mais de oito dias, apenas porque ainda não havia pago a fiança arbitrada, o que só reforça sua hipossuficiência, pois, em caso contrário, teria honrado o pagamento em benefício de sua liberdade.

Portanto, é patente que o paciente se encontra sujeito a constrangimento ilegal na hipótese, pois a manutenção de sua custódia cautelar decorre unicamente de sua impossibilidade de adimplir com o pagamento de fiança, do que se conclui que deve ser concedida a ordem ratificando a liminar anteriormente concedida, para isenção da exigência de recolhimento de fiança para liberação do paciente, mantendo, contudo, as cautelares alternativas à prisão estipuladas pelo juízo de origem.

Diante do exposto, conheço e CONCEDO a ordem impetrada, confirmando a liminar outrora deferida
, corroborando, assim, o Alvará de Soltura anteriormente expedido em favor do paciente
ABINAAM NASCIMENTO DOS SANTOS
, ratificando as medidas cautelares anteriormente impostas, a serem fiscalizadas pela apontada autoridade coatora, sem prejuízo de nova decretação,

em caso de descumprimento, ou de fixação de novas medidas que se mostrarem necessárias, ao livre arbítrio motivado do juízo primevo.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 16/09/2024